Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707220-96.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA EMBARGADO: MADRID VEICULOS E CONSORCIOS EIRELI, CREUZA CARLOS FIGUEIREDO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: ELISABETH DE FIGUEIREDO ALVES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ENGEMIL – ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 74527940, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a nulidade da caução locatícia prestada por procuradora sem poderes específicos, além de excluir da condenação os honorários contratuais de 20% (vinte por cento). Nos embargos de declaração opostos sob o ID 74933765, a embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fatos relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à atuação legítima da segunda embargada CREUZA CARLOS DE FIGUEIREDO ALVES por intermédio de sua procuradora, a Sra. Elisabeth de Figueiredo Alves. Sustenta que a referida mandatária, a par de haver assinado o contrato de locação que instituiu a garantia, também constituiu advogado, assinou declaração de hipossuficiência e praticou outros atos processuais em nome da segunda embargada, evidenciando a existência de poderes suficientes para a prestação da caução locatícia. Ainda, a recorrente assevera que o reconhecimento da nulidade da garantia ofertada configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, tendo em vista o comportamento contraditório adotado pela segunda embargada ao anuir com o contrato e posteriormente alegar ausência de poderes específicos. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se o vício de omissão apontado. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 74933765), observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados MADRID VEÍCULOS E CONSÓRCIOS EIRELI e CREUZA CARLOS DE FIGUEIREDO ALVES para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025 às 16:57:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora